Tribunal: TJES
Processo: 0000300-70.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000300-70.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000300-70.2024.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, CP).
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.

2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, CP). AFASTAMENTO.

3. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS (PREÇO VIL E TENTATIVA DE EVASÃO). ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime de Receptação Simples (art. 180,
caput
, do Código Penal). O recurso busca, principal e sucessivamente, a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) e a desclassificação para o crime de Receptação Culposa (art. 180, §3º, do Código Penal). A condenação decorreu da apreensão, em poder do apelante, de aparelho celular com restrição de furto/roubo, adquirido por valor muito abaixo do preço de mercado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP); (II) Estabelecer se as circunstâncias fáticas evidenciam a existência de dolo na conduta do agente; (III) Verificar se é cabível a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito de receptação restam incontestes, comprovadas pelo auto de apreensão, Boletim Unificado e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais possuem alto valor probante.

O dolo, elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora de difícil comprovação direta, pode ser inferido das circunstâncias em que o bem produto de crime é encontrado na posse do agente.

A apreensão de objeto com restrição de furto/roubo em poder do réu gera a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa comprovar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No caso concreto, o dolo se configura pelas circunstâncias: a tentativa do réu de se esquivar da abordagem policial, o local da abordagem ser conhecido pelo tráfico de drogas, e a aquisição do aparelho celular por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor notadamente incompatível com o preço de mercado, elementos que demonstram o pleno conhecimento da origem ilícita do bem.

A desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP) não se sustenta, porquanto a conduta do agente, que tentou se esconder e adquiriu o bem por preço vil, revela um comportamento doloso e ardil, incompatível com a mera imprudência ou negligência exigida pela modalidade culposa.

O conjunto fático-probatório é robusto e suficiente para manter a condenação pelo crime de receptação dolosa, afastando o pleito absolutório e a tese desclassificatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, CP) tem o elemento subjetivo (dolo) inferido das circunstâncias fáticas, como o valor desproporcional de aquisição do bem, a tentativa de fuga e o local da apreensão.

A apreensão de bem produto de crime na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita.

A desclassificação para receptação culposa exige ausência de dolo e presença de culpa, sendo afastada quando as circunstâncias demonstram o conhecimento do agente sobre a origem ilícita do bem.

Os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo de prova e são suficientes para sustentar o decreto condenatório, quando em harmonia com os demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180,
caput
e §3º; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APELAÇÃO CRIMINAL: 00213874020148080048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. Data:22/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000300-70.2024.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
em face da sentença da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição do apelante, por suposta ausência de dolo na conduta ou insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para a modalidade de receptação culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento do apelo, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se incólume a sentença impugnada, em todos os seus termos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de junho de 2024, na Rua Alfredo Cavaleri, Bairro Soteco, na Comarca de Viana, o apelante transportava um aparelho celular da marca SAMSUNG, de cor preta, com restrição de furto/roubo, coisa que sabia ou deveria saber ser produto de crime.

Pois bem.

A materialidade do crime de receptação simples, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, encontra-se inconteste e comprovada pelo auto de apreensão e Boletim Unificado, bem como pelo fato de o aparelho celular encontrado em posse do Apelante possuir restrição de furto/roubo.

A autoria, por sua vez, também restou configurada e comprovada.

O Apelante foi abordado por policiais militares na Rua Alfredo Cavaleri, Bairro Soteco, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. O réu, ao visualizar a guarnição, tentou se esconder atrás de caminhões estacionados. Durante a abordagem, verificou-se que ele transportava dois aparelhos celulares, sendo que um deles constava restrição de furto e roubo.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes, coesos e esclarecedores, constituindo meio idôneo de prova para evidenciar a autoria e materialidade delitiva. A jurisprudência consolidada confere validade e alto valor probante ao testemunho de policiais, especialmente quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Em seu interrogatório, o Apelante alegou ter comprado o celular por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de uma pessoa chamada "Jonatan", usuário de drogas, e que não tinha ciência de que o aparelho era roubado. Contudo, a alegação de desconhecimento da origem ilícita não se sustenta diante das circunstâncias da apreensão.

Para a configuração do crime de receptação simples (
caput
), é exigido o dolo direto, ou seja, a plena certeza do agente quanto à origem criminosa do bem. No entanto, o dolo é de difícil comprovação e pode ser inferido a partir das circunstâncias em que o delito foi desvendado.

A apreensão de produto de crime na posse do agente gera a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude de sua posse ou o desconhecimento da origem ilícita, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação, nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, preliminarmente, suscitou a extinção da punibilidade pela prescrição . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) a análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal e ii) a verificação de eventual insuficiência de provas para a condenação pelo crime de receptação. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar: Prescrição da Pretensão Punitiva. A prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ocorre quando o Estado não exerce o direito de punir dentro de um prazo legal. Contudo, para sua análise, é necessário considerar a pena aplicada e os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal . 4. No caso, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, aplicando-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal. O processo ficou suspenso entre 16/08/2016 e 31/08/2023, o que interrompe a contagem do prazo prescricional. Assim, considerando os marcos interruptivos e o período de suspensão, não se verifica o transcurso do prazo prescricional . Preliminar rejeitada. 5. Mérito: Pleito de Absolvição. Para a condenação pelo crime de receptação (art . 180, caput, do CP), é necessário que o réu tenha conhecimento da origem ilícita do bem. Tal elemento subjetivo, contudo, pode ser inferido a partir de provas indiretas, circunstâncias e a conduta do réu. 6. No presente caso, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelos boletins de ocorrência, que indicam a apreensão de uma motocicleta com restrição de furto/roubo na posse do apelante . 7. A autoria também está evidenciada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais corroboraram a apreensão do veículo ilícito na posse do réu. O apelante, por sua vez, não compareceu em juízo para prestar esclarecimentos e não apresentou prova de origem lícita do bem, configurando, assim, a conduta típica de receptação. 8 . Conforme jurisprudência consolidada, cabe à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, comprovar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, quando o objeto ilícito é encontrado na posse do réu, o que não ocorreu nos autos (STJ, AgRg-HC 761.594; TJES, APCr 0021167-08.2019.8 .08.0035). O pleito de absolvição, portanto, não merece prosperar. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código Penal, art . 107, IV; Código Penal, art. 109, V; Código Penal, art. 110, § 1º; Código Penal, art. 117; Código de Processo Penal, art . 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 761.594, Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, DJE 14/12/2022; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08 .0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJES 03/02/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00213874020148080048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. Data:22/11/2024)”.

No caso dos autos, a apreensão do celular com restrição de furto/roubo, somada à tentativa do réu de se esquivar da abordagem policial, o fato de o local ser conhecido pelo tráfico de drogas, e o valor de aquisição de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – incompatível com o preço de mercado, mesmo para um aparelho antigo –, são elementos que demonstram o conhecimento pleno do Apelante sobre a origem ilícita do bem, caracterizando o dolo.

A tentativa da Defesa de desclassificar o delito para receptação culposa, prevista no artigo 180, §3º, do CP, também não procede, visto que esta modalidade exige a ausência de dolo e a presença de culpa, por meio da presunção da origem criminosa em razão da natureza da coisa, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece.

Conforme as provas, o comportamento do réu, que tentou se esconder dos policiais e adquiriu o bem por preço muito abaixo do mercado, mesmo que antigo, evidencia uma postura dolosa e ardilosa, apta a ocultar a origem ilícita do bem, e não mera imprudência ou negligência.

O conjunto fático-probatório é robusto e demonstra que o Apelante tinha plena ciência da origem ilícita, afastando a tese de desclassificação.

Portanto, a condenação pelo crime de receptação dolosa (
caput
), conforme proferida na sentença, deve ser mantida, porquanto a prova dos autos é robusta e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
ou desclassificação.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.